Tribunal: TJDFT
Processo: 0741220-19.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL DO IMÓVEL. DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA MODIFICAR O VALOR DECLARADO. ART. 148 DO CTN. PRECEDENTES DO STJ E DESTA TURMA RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré – DISTRITO FEDERAL – em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal a pagar à parte autora a quantia de R$ 1.330,83 (mil trezentos e trinta reais e oitenta e três centavos), a título de repetição de indébito tributário.
2. O recorrente alega, em síntese, que a cobrança do imposto pelo valor venal está correta e em conformidade com a legislação vigente. Afirma que a base de cálculo do ITBI deve refletir o valor venal do bem, avaliado pela Administração Pública, não ficando adstrito ao valor arbitrado pelos particulares/contribuintes, nos negócios de transmissão da propriedade do bem. Argumenta, ainda, que o cálculo aleatório do valor do imposto, com base, exclusivamente, no valor de venda pactuado entre os particulares, afrontaria os princípios da isonomia, da moralidade e da razoabilidade. Contrarrazões apresentadas.
3. Conforme dispõe o art. 38 do Código Tributário Nacional, o ITBI possui como base de cálculo o valor venal do imóvel transmitido que, in casu, corresponde ao importe de R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais), consoante escritura pública de compra e venda (ID 23840478).
4. Cabe ressaltar que não prospera a tese da ré de que, amparada em uma leitura diversa do texto expresso do artigo 148 do CTN e alegando o tramite burocrático e a presunção relativa de legitimidade e veracidade do lançamento tributário, visa inverter a determinação legal acerca do ônus que lhe cabe de promover o regular processo para apurar o valor do bem quando do lançamento tributário. Isso porque, caso a Administração Tributária pretendesse alterar o valor declarado pelo particular, caberia a si o ônus de instaurar o competente processo administrativo, pelo qual se justificaria a desconsideração da quantia informada pelo contribuinte, uma vez que esta é a devida conclusão que se extrai de forma clara do texto expresso no artigo 148 do CTN, o que não foi observado. Assim, não prospera a tese do ente público de buscar uma interpretação diversa do dispositivo legal para que seja afastada a sua obrigação de instaurar o regular processo.
5. Desse modo, ainda que sustente que o valor da pauta para o cálculo para a cobrança do ITBI foi amparado nos aspectos técnicos estabelecidos na Lei no 3.830/06 e no Decreto Distrital no 27.576/06, destaca-se que as normas legais e infralegais editadas pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, devem estar em consonância com as normas gerais em matéria de legislação tributária (art. 146, III, da CRFB/88), sendo que, no caso, há exigência de prévio processo administrativo previsto no artigo 148 do CTN quando sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados ou os documentos expedidos, o que não foi apurado no caso concreto, razão pela qual é ilegítima a fixação da base de cálculo do tributo em R$ 234.361,30 (duzentos e trinta e quatro mil trezentos e sessenta e um reais e trinta centavos) pela Fazenda Pública, restando patente a ofensa ao Princípio do Devido Processo Legal.
6. Neste sentido se firmou a jurisprudência do STJ, fixando-se o entendimento de que o valor da base de cálculo do ITBI é o valor real da venda do imóvel ou de mercado, sendo que nos casos de divergência quanto ao valor declarado pelo contribuinte pode-se arbitrar o valor do imposto, por meio de procedimento administrativo fiscal, com posterior lançamento de ofício, desde que atendidos os termos do art. 148 do CTN. (REsp 261.166/SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/9/2000, DJ 6/11/2000, p. 192).
7. No mesmo sentido vem caminhando o entendimento desta e. Turma Recursal. (Acórdão n.1181725, 07037906720198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento: 26/06/2019, Publicado no DJE: 04/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n.1143335, 07266015520188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 12/12/2018, Publicado no PJe: 14/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. Ademais, destaca-se que as decisões colacionadas pela parte recorrente não possuem efeito vinculante.
9. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. O Distrito Federal é isento de custas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.